Tribunal: TJPA
Processo: 0843549-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843549-69.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de
Id.

15336159, que conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo inalterada a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ,
ora agravado.

Irresignados, o embargante alega omissão e contradição sobre os argumentos em que o referido o Acórdão deixou de analisar questão fundamental para a solução da lide, quando afastou a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF.

Alega ainda que a decisão padece de vício que merece ser sanado pela via dos embargos de declaração, os quais são manejados com o fim explícito de prequestionamento de matéria constitucional, possibilitando a interposição de Recurso aos Tribunais Superiores.

Ressalta que o Acórdão incorre em omissão quanto à análise do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, como a Lei Complementar n° 022/94, que rege especificamente a categoria dos Delegados de Polícia, deve prevalecer sobre a norma geral, no caso, a lei 5.810/94, aplicável a todos os servidores, naquilo que não dispuser a legislação especial.

Menciona que a Lei Complementar institui a Gratificação de Tempo Integral para a categoria, exaurindo a questão da remuneração e que, independentemente do horário em que o serviço é prestado, ocorrendo assim, a aplicação do RJU para essa finalidade, afrontado ao princípio constitucional mencionado.

Dessa forma, requer que os embargos sejam recebidos em seus efeitos modificativo, bem como infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.

16230279.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que o acórdão foi explícita a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, inciso V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Art. 134 da Lei nº 5.810/94).

Foi destacado, ainda, os policiais civis também são servidores estaduais e, considerando inexistir previsão no seu regimento acerca do adicional noturno, deve ser aplicado, subsidiariamente, o disposto do Regime Jurídico, na forma do art. 1º, § único.

Além disso, é válido frisar que
os policiais civis também são servidores estaduais e, considerando inexistir previsão no seu regimento acerca do adicional noturno, deve ser aplicado, subsidiariamente, o disposto do Regime Jurídico, na forma do art. 1º, § único.

Consta ainda na decisão embargada, sobre o referido o adicional noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso.

Com efeito, demonstrei ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

Em verdade, a incidência do recebimento de gratificação de Tempo Integral possui fonte totalmente distinta do “Adicional Noturno”, visto que o “Tempo Integral” está associado à plena disponibilidade do servidor em relação ao órgão público a que esteja vinculado. Esse tipo de remuneração é pago independentemente do horário de trabalho do servidor. Em sentido diverso, o “Adicional Noturno” diz respeito ao cumprimento de uma jornada de trabalho em condições especiais, quais sejam, aquelas relativas ao horário no qual o trabalho é efetivamente realizado. Em concreto, não há como confundir a natureza jurídica desses dois tipos de remuneração, pois, como visto, ambos partem de situações fáticas absolutamente distintas o que superado a suposta aplicação do princípio da especialidade.

Conforme destacado no
decisum
, sobre o ponto questionado pelo embargante sobre a referida sumula, onde foi explicado que o adicional noturno é devido mesmo aqueles trabalhadores que trabalham regime de escala, devendo ser ressaltado que não incide a hipótese prevista na n.º Súmula Vinculante 37, haja vista que o eventual aumento dos vencimentos dos servidores públicos no caso em tela não se dá sob o fundamento de isonomia,
mas sim em razão de direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores em geral.

Ademais, como mencionei na decisão, o magistrado de 1º grau, o pedido de aplicação de adicional já se encontra amparado no art. 134 da Lei Estadual n.º 5.810/94 que cuida do regime jurídico único dos servidores públicos estaduais.

Art. 134 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.

Desse modo, não se evidencia necessidade de regulamentação para o benefício pleiteado.

Impende ressaltar novamente,
a existência da Súmula n.º 213, do Supremo Tribunal Federal, em plena vigência e utilizada, inclusive, pelo STJ em vários julgados:

“Súmula 213 STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

Contudo destaquei a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a última palavra sobre a matéria após a resolução do tema 776, de repercussão geral, do STF:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/

STF
. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição
.

2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1292335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2013)
”

.............................................................................................................

ADMINISTRATIVO. DELEGADO. POLICIAL CIVIL. DF. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.310.929/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013.)
”

Com efeito, demonstrei ser o entendimento consolidado do STJ, ocasião em que colacionei os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DAPOLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DEDESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1292335 RO 2011/0267651-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013)

..............................................................................................................

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1941933 - RJ (2021/0223943-0) DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que não admitiu recurso especial, fundado na alínea a do permissivo constitucional, o qual desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 291): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO TOCANTE AO CARGO DA OCUPANTE. ADICIONAL NOTURNO QUE ESTÁ ELENCADO ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART.
7º
,
IX
, DA
LEI MAIOR
. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART.
5º
,
§ 1º
, DA
CF
. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME DE PLANTÃO E O ADICIONAL NOTURNO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. In casu, restou comprovado que o autor é servidor público estadual e exerce a função de motorista no Hospital Pedro Ernesto, em regime de plantão de 12h por 36h, no horário compreendido entre as 19h:00min de um dia até às 07h:00min do dia seguinte. 2. Na hipótese perquirida, há previsão legal editada regularmente pelo Ente Estadual que confere aos servidores o direito à percepção do respectivo adicional, consoante se observa da dicção do artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante de ausência de regulamentação específica, deve o julgador decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme dispõe o artigo
4º
da
Lei de Introdução ao Código Civil
. Portanto, no caso em tela, incidem os parâmetros previstos na
CLT
, de forma que o apelante faz jus ao adicional noturno no valor correspondente a 20% de seu vencimento, nos termos do artigo
73
,
§ 5º
, da
CLT
. 4. Quanto à questão de o servidor exercer atividade laborativa em regime de plantão, este tema foi enfrentado por este órgão fracionário diversas vezes e restou sedimentado, por esta Câmara, o entendimento de que o exercício da função sob regime de plantão, não afasta o seu direito de perceber o adicional noturno pelo trabalho executado durante o período noturno.

(....)

(STJ - AREsp: 1941933 RJ 2021/0223943-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 03/03/2022)

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/03/2024